Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA EMBARGADO: AURELINO GOMES FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO SANTANDER, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75027553). Intimem-se os embargos para contrarrazões, nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator